Tribunal: TJDFT
Processo: 0705938-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DA VERBA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra capítulo da decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária da devedora, alegadamente oriundos de sua remuneração como microempreendedora do ramo alimentício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar eventual impenhorabilidade dos valores bloqueado em conta bancária da devedora, que defende a natureza alimentar da verba constrita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os incisos IV e X do art. 833 do CPC consagram a impenhorabilidade das verbas salarias e das quantias depositadas em caderneta poupança até o limite de 40 salários-mínimos, sendo ônus da parte executada comprovar a impenhorabilidade da importância constrita (art. 854, § 3o, I, do CPC).
4. Constada intensa movimentação financeira na conta bancária e não demonstrada e a alegada natureza alimentar das quantias bloqueadas, deve ser rejeitada a impugnação à penhora.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, I e § 1o,art. 854, caput; e art. 833, IV e X.
Jurisprudência relevância citada: TJDFT, AGI 0702352-44.2024.8.07.9000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 26/02/2025; TJDFT, AGI 0739442-23.2024.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, Rel. Designado Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 07/02/2025.